Tribunal: TJSP
Processo: 1060513-76.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS OBJETO DE APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA INSUBSISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA – AÇÃO PROCEDENTE

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060513-76.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PRISCILA MORAES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1060513-76.2016.8.26.0576
Apelante: Priscila Moraes Pereira (JG)
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)
Comarca: São José do Rio Preto - 5a Vara Cível
Juiz prolator: Marcelo Eduardo de Souza
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONTRATAÇÃO
E
DA
REGULARIDADE
DOS
DÉBITOS
OBJETO
DE
APONTAMENTO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES

DÍVIDA
INSUBSISTENTE DANO MORAL CONFIGURAÇÃO
INDENIZAÇÃO ARBITRADA AÇÃO PROCEDENTE
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 33806
Inconformada
com
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais fundada em contrato de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica, reconhecendo a existência
do débito objeto de apontamento em cadastro de inadimplentes, apela o
autor em busca da inversão do resultado.
Diz a apelante que à época do débito apontado era
menor de idade e nega a contratação do serviço cobrado, fazendo jus,
portanto, ao reconhecimento da inexigibilidade da dívida e à
consequente reparação do dano moral gerado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1060513-76.2016.8.26.0576
É o relatório.
Tem razão a autora, sendo de rigor a reforma da
sentença.
Alegando ter sido surpreendida com o apontamento
de seu nome em órgão de proteção ao crédito em razão de débitos
apontados pela ré, ingressou a ora apelante com a presente ação
objetivando a declaração de inexistência dos débitos que originaram a
negativação de seu nome e a condenação da empresa de fornecimento de
energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais.
Com efeito, incumbia à ré, por força do disposto no
art. 373, II, do CPC, que estabelece competir ao réu a prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, demonstrar
que o valor cobrado se referia à contraprestação de serviço efetivamente
usufruído pelo consumidor, vez que tal fato é constitutivo de seu direito
ao recebimento do valor reputado indevido pelo autor. Vale dizer,
tratando-se de prova negativa, competia à empresa de fornecimento de
energia elétrica comprovar a contratação e a efetiva prestação dos
serviços, o que lhe daria o direito de exigir o pagamento das faturas do
usuário, mas desse ônus não se desincumbiu.
As telas do sistema informatizado reproduzidas na
contestação, data vênia, não ostentam nenhum conteúdo relevante,
sendo nitidamente impróprias para provar o contrário daquilo que está
colocado na petição inicial, ou seja, que o débito cobrado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1060513-76.2016.8.26.0576
concessionária se refere à efetiva contratação e utilização dos serviços
pela autora.
Na realidade, salta aos olhos a falha cometida pela
requerida, consistente em manter registro no sistema de eventual
contrato realizado por quem era menor de idade.
Nesse
contexto,
ausente
prova
idônea
da
regularidade da contratação e das cobranças impugnadas, há que se
proclamar a inexigibilidade dos respectivos valores lançados em faturas
e que ensejaram a negativação do nome da autora.
Em consequência disso, deve ser considerada
indevida a inscrição do nome da autora no órgão de proteção ao crédito,
acarretando-lhe
evidente
danos
morais,
os
quais
surgem
automaticamente da simples exposição negativa da pessoa na
praça, sendo desnecessária prova concreta do prejuízo, consoante
iterativo entendimento jurisprudencial.
Com relação ao montante indenizatório, entendo que
o valor de R$ 10.000,00 mostra-se compatível para reparar o abalo de
crédito causado pela conduta da ré, sem importar no enriquecimento sem
causa da ofendida, uma vez sopesadas as circunstâncias do caso
concreto.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para julgar procedente a ação, assim o fazendo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1060513-76.2016.8.26.0576
declarar inexistentes os débitos, ficando a concessionária ré, por
conseguinte, impedida de aponta-los novamente em cadastro de
inadimplentes, bem como para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça a partir da publicação deste acórdão (cf. súmula 362/STJ)
e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, nos termos
dos artigos 405 do CC e 240 do CPC. Sucumbente, arcará também a
ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ora fixo em
15% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator